Tribunal: TJSP
Processo: 1001550-52.2019.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Anotação indevida nos cadastros restritivos – Dano moral reconhecido em Primeiro Grau – Quantum indenizatório – Elevação – Necessidade, todavia, não nos moldes pretendidos – Recurso parcialmente provido.*